Tribunal: STF
Processo: ARE 1458285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, V, DA LEI N.º 8.137/90, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N.º 8.137/90. DECOTE. NECESSIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA CORPORAL FINAL. PATAMAR INFERIOR A 04 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. ART. 33 DO CP.



    - Apresentado o termo de interposição, dentro quinquídio legal, e as razões de apelo, dentro do prazo previsto no artigo 600, caput, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a alegação de intempestividade do apelo defensivo.



    - Comprovada a venda de mercadorias desacobertada de documentação fiscal, bem como a condição de sócio-administrador do acusado e, ainda, que ele tinha ciência de tais irregularidades ficais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.



    - Inviável a exasperação da pena-base quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram corretamente valoradas.



    - Deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, quando o débito principal é insuficiente para caracterizar o "grave dano".



    - Na continuidade delitiva, a pena de multa será aumentada a partir da mesma fração que incidir na pena corporal, já que a norma do artigo 72 do Código Penal não se aplica nessa situação, mas apenas naquelas previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal, cuja distinção foi claramente feita pelo legislador quando deliberou que as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente "no concurso de crimes".



    - Diante da pena final imposta ao agente, observados os requisitos do art. 44 do CP, é de se providenciar a substituição das penas corporais por duas restritivas de direitos.



    - Sendo o réu primário, bem assim favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, além do quantum final de pena imposto ser inferior a 04 anos de reclusão, imperiosa a fixação do regime prisional inicial aberto.



    V.V. O valor sonegado, sobretudo quando atinge cifras milionárias, revela-se dado concreto apto ao aumento da pena-base, considerando que, na hipótese, as consequências do crime são mais graves. Precedente do Superior Tribunal de Justiça



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente